Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTE DISFARÇADO. FLAGRANTE ESPERADO. POSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva e posteriormente mantida pelo juízo de origem, sob fundamento de garantia da ordem pública e de necessidade de aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se houve flagrante preparado ou se a atuação policial mediante agente disfarçado é válida; (iii) analisar a alegada violação ao princípio da homogeneidade; e, (iv) definir se condições pessoais favoráveis afastam a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, a habitualidade delitiva e o risco de reiteração criminosa, nos termos do art. 312 do CPP, não há falar em constrangimento ilegal.
4. A atuação de agente policial disfarçado, quando baseada em investigação prévia, configura flagrante esperado e não flagrante preparado.
5. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. A análise de eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura ou ao regime de cumprimento não é cabível em habeas corpus, por exigir juízo prospectivo.
IV. DISPOSITIVO.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 145; STJ, RHC n. 162.518/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/05/2022; TJDFT, Acórdão 2095708, 0756200-74.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 25/02/2026; TJDFT, Acórdão 2104769, 0700391-97.2026.8.07.9000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 19/03/2026; TJDFT, Acórdão 2100607, 0756841-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 11/03/2026; TJDFT, Acórdão 2100687, 0756530-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 11/03/2026; TJDFT, Acórdão 2108318, 0710296-63.2026.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 09/04/2026.